Tribunal: STF
Processo: HC 68941
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  PENA.  CUMPRIMENTO   EM   ESTABELECIMENTO
PENAL. PRETENSAO A TRANSFERENCIA PARA PRESIDIO MILITAR.
         O paciente que ja não integra a Corporação não  tem  direito
a cumprir pena em presidio da Policia Militar.
         Incompetencia do Supremo Tribunal Federal  para  apreciar  o
"writ" em  relação  ao  outro  paciente,  por  ausentes,  nos  autos,
elementos que evidenciem ter ocorrido  manifestação  do  Tribunal  de
Justiça Militar a respeito da pretendida transferencia.
         Ordem indeferida em relação a um paciente  e  não  conhecida
em relação ao outro.